Tribunal: TJSP
Processo: 2257746-80.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento com relação ao seu termo final – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Pretensão infringente e de prequestionamento com relação ao seu termo final – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros remuneratórios - Termo final - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto ao pedido de desnecessidade de perícia contábil

Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração no resultado do agravo de instrumento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257746-80.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Itajobi, em que é embargante
AURORA APARECIDA FRANCHETI MARINHO, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257746-80.2015.8.26.0000/50000 - Itajobi 2/4
EMBARGANTE: AURORA APARECIDA FRANCHETI MARINHO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135638
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros remuneratórios -
Pretensão infringente e de prequestionamento com relação ao seu
termo final Descabimento Órgão jurisdicional que não pode
servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou
constitucional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros remuneratórios -
Termo final - Data do encerramento da conta-poupança Extinta a
obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros
remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam
prestações acessórias
Prova de extinção que incumbe à
instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de
incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença Precedentes do STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão
agravada que foi omissa quanto ao pedido de desnecessidade de
perícia contábil
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração no resultado do
agravo de instrumento
Trata-se de embargos de declaração tirado contra o acórdão de fls.
327/333, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o embargante, em síntese, que o termo final dos juros
remuneratórios foi estabelecido até a data do pagamento pela sentença da ação civil
pública, incidindo a coisa julgada sobre esta questão e que houve omissão quanto à matéria
de desnecessidade de perícia contábil.
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, no que tange à alegada omissão sobre a desnecessidade
de nomeação de perícia contábil, tem razão o embargado. De fato, ocorreu a omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257746-80.2015.8.26.0000/50000 - Itajobi 3/4
apontada, situação que orienta ao acolhimento dos embargos declaratórios, o que se faz nos
seguintes termos:
"No que se refere à alegação de desnecessidade de nomeação de perícia
contábil é, sem dúvida, incabível a irresignação trazida pelo agravante, ao menos neste
momento do processo e na via por ele eleita, uma vez que a matéria decidida não se
encaixa em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 1015, do Código de
Processo Civil.
Além disso, é necessário destacar que a situação processual nas razões
recursais apresentada não envolve urgência, comprometimento do direito ou qualquer
outro risco que justificasse a aplicação, na hipótese, do quanto decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no1.696.396/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi.
De outro lado, ainda, deixe-se assentado que de todo modo o MM. Juiz a
quo fundamentou adequadamente a razão pela qual determinou a realização da perícia em
questão, o que está amparado na regra do art. 370, caput, do CPC, este que ampara
aquilo que se conhece por poderes instrutórios do juiz."
Por fim, no que se refere à insurgência contra o termo final dos juros
remuneratórios, sem razão o embargante. Não há fixação do termo final dos juros
remuneratórios na coisa julgada como equivocadamente está querendo defender o
embargante.
Na verdade, há apenas determinação da incidência dos juros
remuneratórios, tendo se deixado em aberto a questão do marco final, daí ter sido
possibilitado que se adotasse em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça que o referido marco seja a data de encerramento da conta
poupança em questão (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
em 22.09.2015; AgRg no AREsp no 620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em
17.09.2015).
Além disso, percebe-se que os embargos declaratórios foram interpostos
para o cumprimento formal do prequestionamento.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257746-80.2015.8.26.0000/50000 - Itajobi 4/4
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nesses
termos,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os
embargos
declaratórios, sem alteração no resultado do julgado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator